Tribunal: TJSP
Processo: 1010552-71.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Programa UNIESP PAGA – Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos materiais e morais julgada procedente – Contrato de garantia de pagamento das prestações do FIES, que impunha à aluna beneficiária, de forma expressa, o cumprimento de obrigações cumulativas como condição para o usufruto do benefício - Oferta veiculada e contrato,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Programa UNIESP PAGA – Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos materiais e morais julgada procedente – Contrato de garantia de pagamento das prestações do FIES, que impunha à aluna beneficiária, de forma expressa, o cumprimento de obrigações cumulativas como condição para o usufruto do benefício - Oferta veiculada e contrato, contendo disposição acerca da responsabilidade da aluna pela realização de trabalhos voluntários, a serem comprovados por meio de relatório emitido pelas entidades conveniadas com a instituição de ensino – Descumprimento da disposição que desobriga a instituição de garantir o pagamento do contrato de FIES assinado pela autora – Sentença reformada – Recurso das rés provido, ficando prejudicado o da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085337
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010552-71.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes OSAEC
ORGANIZAÇÃO SANTO ANDREENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/A LTDA e
UNIESP S/A, é apelada VILMA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso interposto pelas rés e por prejudicado o outro apelo. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010552-71.2018.8.26.0100 -Voto no 13.191
2
VOTO No 13.191
Apelação no 1010552-71.2018.8.26.0100
Comarca de São Paulo - 35a Vara Cível Central
Apelantes/Apeladas: Vilma Conceição de Oliveira; UNIESP S/A e OSAEC Org.
Santo Andreense de Educação e Cultura S/S Ltda.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Programa
UNIESP PAGA Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de
indenização por danos materiais e morais julgada procedente
Contrato de garantia de pagamento das prestações do FIES, que
impunha à aluna beneficiária, de forma expressa, o cumprimento
de obrigações cumulativas como condição para o usufruto do
benefício - Oferta veiculada e contrato, contendo disposição
acerca da responsabilidade da aluna pela realização de trabalhos
voluntários, a serem comprovados por meio de relatório emitido
pelas entidades conveniadas com a instituição de ensino

Descumprimento da disposição que desobriga a instituição de
garantir o pagamento do contrato de FIES assinado pela autora
Sentença reformada
Recurso das rés provido, ficando
prejudicado o da autora.
Sentença proferida a fl. 217/9, julgou parcialmente
procedente ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos
materiais e morais, condenando as rés a adimplir o débito do financiamento
estudantil FIES da autora, nos termos do contrato firmado e a restituir os valores
já pagos a esse título. Determinou a repartição das despesas processuais e fixou
honorários de advogado em 10% do valor atualizado da causa, em proporção.
Apela a autora a fim de rever a sentença, no ponto em que
julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral. Afirma que a
situação narrada nos autos supera o mero aborrecimento, pois se trata de uma
senhora com mais de 60 anos de idade, que sempre honrou com seus
compromissos e, justamente quando alcançou o sonho de concluir um curso
superior, passou a ser cobrada por uma dívida que acreditava não existir, por ter
aderido ao programa “UNIESP PAGA”. Afirma que teve seu nome inserido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010552-71.2018.8.26.0100 -Voto no 13.191
3
cadastros de inadimplentes, o que comprometeu sua boa reputação de pagadora.
De outra parte, recorrem as rés, para inverter o resultado.
Afirmam que a aluna descumpriu o contrato firmado, muito embora, ao se
inscrever e assinar o Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do
FIES, relativo ao programa “Uniesp Paga”, tenha tomado ciência de todas as
obrigações contratuais para a sua manutenção do programa e para a obtenção
do benefício final. Dizem que as condições contratuais são óbvias e justas,
somente se responsabilizando a apelante pelo pagamento do financiamento
daqueles alunos que se enquadrassem nos requisitos estabelecidos. Asseveram
que a propaganda acerca do programa observa os termos do art. 30 do Código
de Defesa do Consumidor, e que era inequívoco o conhecimento prévio da autora
acerca de suas condições. Destacam que a aluna descumpriu a cláusula “3.2” do
contrato, pois não alcançou excelência acadêmica, constando do seu histórico
escolar diversas disciplinas com notas abaixo de “7,0”, razão pela qual, nos
termos da cláusula “3.7” do contrato, a instituição de ensino estava desobrigada
do pagamento do FIES contratado pela aluna. Afirmam ainda que ela descumpriu
outras obrigações contratuais, tais como a comprovação completa e no prazo
determinado, da realização de trabalhos sociais, deixando, assim, de fazer prova
do fato constitutivo do direito alegado. Sustentam que a autora não pode
pretender que as rés cumpram com sua parte no contrato, se não cumpriu com o
que lhe incumbia, estando configurada nos autos hipótese de exceção do
contrato não cumprido. Discorrem sobre a autonomia das instituições de ensino
para desenvolver programas educativos, sobre a criação e finalidade do
programa “Uniesp Paga”, destacando, em especial, a sua legalidade, sobre a
natureza privada delas e sobre a impossibilidade de concessão de vaga com
bolsa integral, sob pena de resultar em desequilíbrio da relação firmada entre as
partes. Sustentam que, ademais, a sentença lhes impôs a restituição de valores
repassados à Instituição pelos semestres cursados, o que não se pode admitir,
sob pena de enriquecimento ilícito da parte contrária e violação ao art. 884 do
Código Civil. Alegam que a verba honorária foi fixada em valor excessivo e
pugnam pelo afastamento da condenação ou, alternativamente, pela redução do
valor fixado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010552-71.2018.8.26.0100 -Voto no 13.191
4
Recursos tempestivos, isento de preparo o da autora e
preparado o das rés.
Contrarrazões apresentadas pela autora a fls. 307/310.
Este é o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O recurso da autora não comporta provimento, devendo ser
acolhido o apelo das rés.
O D. Juízo a quo, ao decidir pela parcial procedência da
ação proposta, fê-lo sob a seguinte fundamentação:
“(...) O item 3.2 do contrato, indicado pelas corrés como
descumprido, possui conceito amplo, subjetivo, do qual, por
si só, não é possível extrair o que seria “excelência
acadêmica”.
Não há como se afirmar, a partir dela, que “excelência
acadêmica” seria a aprovação da autora com nota mínima
7,0 em todas as matérias.
E, como a relação é de consumo, a interpretação deve ser
favorável ao consumidor, parte mais vulnerável da relação
(CDC 47)
Aliás, se essa era a exigência feita pela ré, deveria ter sido
explicitada no contrato firmado pelas partes.
Partindo-se das premissas acima e da constatação de que a
autora foi aprovada em todas as matérias do curso e obteve
diploma e colação de grau, pode-se considerar que cumpriu
o requisito da “excelência acadêmica” (...)” (fls. 218)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010552-71.2018.8.26.0100 -Voto no 13.191
5
Contudo, as razões recursais aqui apresentadas evidenciam
que o juízo deixou de considerar alegação, apresentada em contestação, que
tinha o condão de alterar o resultado do julgamento.
Alegavam as corrés que para usufruir do benefício
concedido por meio do programa “Uniesp Paga” a “a aluna deve cumprir com as
cláusulas contratuais que, em resumo, exigem que a aluna se mantenha no
mesmo período em que foi matriculado originalmente, tenha avaliação satisfatória
durante toda duração do curso (excelência acadêmica), preste 6 horas semanais
de trabalho voluntário em entidades sociais que devem ser comprovadas
mensalmente, realize o pagamento da amortização de juros do FIES e, por fim,
permaneça na Instituição no curso matriculado até a sua formação.” (fls. 116)
E anexaram à contestação (fls. 119) cópia do “Termo de
Garantia de Pagamento das Prestações do NOVO FIES aos Estudantes dos
Cursos das Faculdades do GRUPO EDUCACIONAL UNIESP”, por meio do qual
os alunos aderem ao programa, que consigna expressamente a garantia do
pagamento observado “o cumprimento das seguintes responsabilidades das
partes envolvidas e de acordo com a Lei Federal no 10.260/01”:
II São de responsabilidade do aluno:
(...)
3. Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários,
comprovados por meio de documento emitido pela entidade
que recebê-los e por meio de Relatório de Trabalhos Sociais
mensais, entregues no Setor de Projetos Sociais da
Faculdade até o dia 12 de cada mês;
(...)”
O documento citado não foi impugnado pela autora que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010552-71.2018.8.26.0100 -Voto no 13.191
6
ademais, quando do ajuizamento da ação, anexou aos autos o de fls. 43, utilizado
na divulgação do programa em questão, no qual se pode ler, acerca das
responsabilidades do aluno no Programa “A Uniesp Paga a Sua Faculdade”, que
“o estudante precisará ter frequência e disciplina satisfatórias, obter boas notas,
esforçar-se para manter a qualidade do curso no exame ENADE (nota mínima 3),
ler 1 livro por mês (oferecido pela Biblioteca Virtual Universitária) e assumir o
compromisso social de dedicar seis horas de trabalho voluntário por
semana à comunidade, sob supervisão de entidades conveniadas à
UNIESP”.
De fato, aqui, não há margem para se falar em
interpretação subjetiva.
A exigência de requisitos cumulativos para o usufruto
do benefício, como afirmam as rés, era de fácil compreensão através de simples
leitura do material de divulgação e do contrato.
Evidente, portanto, que a autora estava ciente das
obrigações assumidas e das consequências do descumprimento, não se
cogitando de que tenha sido “enganada”, neste ponto.
Chama a atenção que, em réplica, a apelante não
rebateu tal tese defensiva vinda em contestação, de que o pagamento do FIES
pela instituição de ensino estava condicionado ao cumprimento de obrigações
cumulativas, que não foram devidamente comprovadas, restando indeferido o
pedido de amortização de seu FIES pelo programa, em virtude do constatado
descumprimento dos itens 2, 3 (realização de 6 horas semanais de trabalhos
voluntários) e 5 do termo de garantia (fls. 125).
Limitou-se ali a rebater a alegação de que teria deixado
de alcançar “excelência acadêmica”, mas silenciou acerca da realização de
trabalhos voluntários. (fl. 205/216)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010552-71.2018.8.26.0100 -Voto no 13.191
7
Nestes termos, em que pese a princípio se ter
vislumbrado a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, o que
resultou a concessão de medida liminar para determinar que as rés passassem a
arcar coma as cobranças efetuadas pela Caixa Econômica Federal referentes ao
FIES da autora, constata-se, em juízo de cognição exauriente, que inexiste prova
de que a apelante tenha cumprido as obrigações cumulativas assumidas no
contrato de garantia de pagamento das prestações do FIES, sendo caso de
revogação da medida liminar e julgamento de improcedência da ação, podendo
as rés pleitear eventuais valores da autora, em regresso.
No mesmo sentido, os seguintes precedentes:
“Prestação de serviços educacionais. Programa "UNIESP
Paga". Benefício subordinado às condições contratualmente
ajustadas. Trabalho voluntário de seis horas semanais em
entidades
conveniadas
não
comprovado.
Vício
de
informação não demonstrado. Ação improcedente. Recurso
desprovido.” (Apelação no 1096185-50.2018.8.26.0100, Rel.
Pedro Baccarat, J. 29.11.2019)
“APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido indenização por danos morais. Sentença de
improcedência.
Prestação
de
serviços
educacionais.
Financiamento estudantil (FIES). Adesão ao programa
"UNIESP Paga". Contrato que prevê obrigações para ambas
as partes. Obrigação da instituição de ensino de efetuar o
pagamento do financiamento, desde que cumpridos, pela
aluna aderente, os deveres previstos no "Contrato de
Garantia" vinculado ao programa. Propaganda enganosa
não caracterizada. Aluna que não atingiu carga horária em
trabalho voluntário. Consequente afastamento da obrigação
da instituição de ensino de amortizar o financiamento.
Ausência de conduta ilícita da ré. Reparação de danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010552-71.2018.8.26.0100 -Voto no 13.191
8
inexigível. Sentença mantida. Recurso improvido.” (Apelação
no 1003113-17.2018.8.26.0356, Rel. Décio Rodrigues, J.
12.11.2019).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS e TUTELA ANTECIPADA

Improcedência
Apelo do autor
Prestação de serviços
educacionais Programa "UNIESP PAGA", que concede ao
aluno, mediante o cumprimento de determinados requisitos,
o custeio integral do FIES, ao final do curso, pela entidade
estudantil
Propaganda enganosa não caracterizada

Aluno que assinou o contrato, lendo-o e analisando-o
previamente, tendo o dever de se submeter às condições
impostas para a obtenção do financiamento
Falta de
cumprimento por parte do aluno, dos requisitos contratuais,
não se demonstrando a recusa injustificada das rés no
pagamento do financiamento estudantil, mas sim a regular
desobrigação das mesmas, ante o descumprimento de
obrigação contratual, regularmente assumida pelo aluno
Precedentes desta Corte Sentença mantida RECURSO
IMPROVIDO.” (Apelação no 1006733-92.2018.8.26.0176,
Rel. Ramon Mateo Júnior, J. 12.11.2019)
Por tais razões, meu voto dá provimento ao recurso
interposto pelas rés, ficando a autora condenada nas despesas processuais e
horários de advogado arbitrados em 12% do valor atualizado da causa,
prejudicado o outro apelo.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)